Tribunal: CARF
Processo: 18239.000680/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000680/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
BENITO VASCONCELOS SEVERINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 25 a 28) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 4 a 9) de IRPF
do ano-calendário 2004, exercício 2005, decorrente de procedimento de revisão da DIRPF em
que foram apuradas três infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista; omissão de rendimentos do trabalho referente à fonte pagadora
RIO GRANDE DO SUL – GOVERNO DO ESTADO e; compensação indevida de IR Retido na
Fonte.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 42.595,52 (fl. 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000680/2009-80
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000680/2009-80

A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. GLOSA DE IRRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/04/2013 (fl. 32) e apresentou
recurso voluntário em 17/05/2013 (fls. 35 a 36) sustentando a nulidade do lançamento porque o
Recebimento de Rendimentos Acumuladamente deve ser tributado com fundamento na Lei no
7.713/88 e Instrução Normativa no 1.145/2011.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Cinge-se a controvérsia sobre a incidência de IRPF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente por meio de reclamatória trabalhista.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deverá ser
observado o regime de competência.
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000680/2009-80

O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n° 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ou seja, o contribuinte somente poderá deduzir o imposto retido na fonte do
imposto devido apurado no ajuste anual quando restar devidamente comprovada a retenção e o
ônus do contribuinte.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Da análise da documentação anexada pelo recorrente, verifica-se que não há o
comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo ser
mantida a decisão recorrida, uma vez que o recorrente não comprovou o valor bruto recebido e a
retenção na fonte do imposto de renda.
Os rendimentos auferidos em ação judicial trabalhista no ano-calendário de 2004
se sujeitavam ao ajuste anual, configurando-se a determinação legal de retenção e recolhimento
pela fonte pagadora em regime de antecipação do imposto devido e não em tributação exclusiva
na fonte.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. Deve ser
mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar
comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos e
não houver o oferecimento desses rendimentos à tributação.
(Acórdão 2201-006.133, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária de Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000680/2009-80

Portanto, deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração porque não comprovada a sua retenção.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital